Tribunal: TJDFT
Processo: 0712559-58.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE ASSISTIDA. DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO. ARTIGO 186, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCABÍVEL. Cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é precisamente dificuldade de contato entre esta e seus representados.